Tribunal: STF
Processo: Rcl 49961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisões proferidas pela Justiça do Trabalho (Processo 1000121-54.2016.5.02.0071), as quais teriam violado o que decidido por esta CORTE no Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586.453, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    1. O presente pedido se refere às decisões proferidas nos autos da reclamação trabalhista proposta por Nelson Rodrigues dos Anjos, processo nº 1000121-54.2016.5.02.0071.



    (…)



    11. As decisões de Primeira e Segunda Instâncias afirmaram a competência da Justiça do Trabalho para o processamento da demanda acerca de complementação de aposentadoria.



    12. A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar suscitada pelas reclamadas e reconheceu a competência da Justiça Especializada para a apreciação e julgamento da ação, justificando que “esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar feito, nos termos do art. 114 da CF/88”.



    (…)



    16. O acórdão reforçou que “inaplicável à hipótese o entendimento exarado no julgamento de referido recurso [Res 586.453 e 583.050]”, grifando o trecho da ementa que diz “3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria”. Mas tal cotejo e limitado, o que também será demonstrado adiante.



    (…)



    21. O Tribunal Superior do Trabalho também negou seguimento aos agravos interpostos pelas reclamadas, e também negou seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos contra as decisões que denegaram seguimento aos Agravos de Instrumento em Recurso de Revista. 



    22. E por fim, confirmaram o despacho denegatório no acórdão de Agravo em Recurso Extraordinário, conhecendo do Agravo da Empresa Folha da Manhã e negando-lhe provimento.



    (…)



    IV – DO MÉRITO 



    46. A Reclamação se refere à competência para o processamento e julgamento de demandas acerca de complementação de aposentadoria, especialmente em face de decisão do Superior Tribunal do Trabalho, que manteve a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento da demanda que trata de complementação de aposentadoria em ofensa direta às decisões do Supremo Tribunal Federal.



    47. Estas aqui, Requerentes (Reclamadas na Justiça do Trabalho), compõem o polo passivo de demandas judiciais costumeiramente envolvendo outras três empresas. Nas demandas são discutidos pagamentos de previdência privada que duas das outras empresas reclamadas faziam a alguns de seus antigos funcionários após a sua aposentadoria. Tais complementações vieram posteriormente a ser revogadas. E o demandante transacionou com a sua ex-empregadora recebendo em parcela única um valor correspondente ao pagamento que receberia pelo benefício.



    48. A demanda foi proposta perante a Justiça do Trabalho. Não obstante intensamente advertido do entendimento mandatório do Ex-celso Supremo Tribunal Federal, o MM. Juízo de primeira instância afirmou a competência da Justiça do Trabalho para o seu processamento, assim como diversas outras decisões. Lá interpostos Recursos por estas Requerentes, a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal foi mais uma vez alardeada, mas recebida por ouvidos moucos. No julgamento dos recursos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho optaram por ignorar o quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal e referendaram o posicionamento de primeira instância, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda, que aqui pedem sejam igualmente revistas.



    (…)



    50. Esta Alta Corte proferiu decisão que sedimenta posicionamento para a atribuição de competência das demandas acerca de complementação de aposentadoria, por sua natureza previdenciária privada, para a Justiça Comum, independentemente da relação processual estabelecida, quer dizer, sendo indiferente a existência ou não de relação anterior empregatícia entre as partes e existindo ou não instituição de previdência privada no polo passivo da demanda.



    51. De forma inversa, as decisões da Justiça Federal do Trabalho mantiveram sua competência para o processamento das demandas sobre complementação de aposentadoria. Estas decisões demonstraram, no entanto, fragilidade nos argumentos apresentados, que não conseguem sedimentar a diferença de natureza jurídica entre previdência complementar instituída por empresa privada ou por ex-empregador. Estas estão equivocadas, bem equivocadas. Falta-lhes observação e acuidade em analisar a ratio decidendi dos REs 586.453 e 583.050.



    (…)



    59. Nos autos do RE nº 586.453-SE não foram apreciadas apenas questões relativas à complementação de aposentadoria fornecidas por entidades privadas, mas também para os casos de ex-empregadores. Seja para um, seja para o outro, o destino é a Justiça Comum. Bem ao contrário dos argumentos explanados pelas decisões aqui reclamadas.



    (…)



    62. Contudo, a Repercussão Geral foi prolatada no julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários 586.453 e 583.050 e a matéria complementação de aposentadoria deve ser julgada pela Justiça Comum, mesmo que o benefício seja instituído e pago pela ex empregadora - ainda que a justiça trabalhista não concorde.



    63. Por estes motivos e nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, pedem seja acolhida a presente reclamação e que seja julgada procedente com a devida cassação das decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo para que o processamento dos autos seja pela Justiça Comum, juízo competente. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e, no mérito, a cassação das “decisões do processo nº 1000121-54.2016.5.02.0071: (...), conforme art. 992 do Código de Processo Civil; e determinar o envio dos autos do processo nº 1000121-54.2016.5.02.0071, para a Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o ato aqui reclamado transitou em julgado para a parte Reclamante na data de 28/6/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 14/10/2021.



    Faz-se apenas um esclarecimento. Litigam na origem, no polo passivo, cinco pessoas jurídicas (docs. 20 e 35). Apenas a EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. interpôs Agravo contra a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário por ela interposto singularmente. As demais, não interpuseram qualquer recurso contra o indeferimento de seus respectivos Extraordinários.



    Desse modo, o fato de o processo ter continuado em trâmite diante de interposição de recurso de um dos litisconsortes não é suficiente para afastar a conclusão de que a demanda, para as aqui Reclamantes, transitou em julgado. 



    É que, apesar de o ponto controvertido nos autos ser a questão da competência absoluta, a qual, sendo decidida no recurso do litisconsorte, poderá beneficiar a parte autora, tal aspecto não afasta a preclusão consumativa oriunda de sua inércia. 



    Desse modo, a presente Reclamação é manifestamente incabível, diante da incidência ao caso do inciso I do parágrafo 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Ainda que assim não fosse, conforme a jurisprudência desta CORTE, “o cabimento da reclamação, visando ver assentada erronia quanto à observância da sistemática da repercussão geral, está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto contra eventual inadmissão de extraordinário” (Rcl 27.240 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020), o que não ocorreu no presente caso, já que tal recurso sequer foi apresentado pela parte que Reclama.



    Seja como for, o parâmetro invocado é o Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586453, Redator p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), no qual fixou-se o seguinte entendimento:



    Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 



    No presente caso, aponta-se a existência de violação ao referido precedente, ante a alegada incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação ajuizada na origem em desfavor de cinco pessoas jurídicas, na qual pleiteado o restabelecimento da complementação de aposentadoria, bem como o pagamento de diferenças devidas. 



    Decidiu-se, na origem, em síntese, o seguinte (docs. 35 e 37):



     



    NELSON RODRIGUES DOS ANJOS, qualificado na inicial, ajuizou reclamação em face de COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA - EM LIQUIDAÇÃO, IMPRES CIA BRASILEIRA DE IMPRESSÃO E PROPAGANDA - EM LIQUIDAÇÃO, EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A., MARBI ADMINISTRAÇÃO LTDA e CALDEA ADMINISTRAÇÃO LTDA, alegando, em síntese, que: foi admitido pela 1ª reclamada, que forma grupo econômico com as demais rés, em 11/12/1965, como aprendiz, vindo a ocupar o cargo de Supervisor de Acabamento até 01/03/1996; em abril de 2012, a 1ª reclamada reduziu pela metade o valor da complementação da aposentadoria e, em 2014, suprimiu definitivamente o pagamento do benefício, sendo que desde 2008 não vinha observando os reajustes previstos nas normas coletivas das categorias; sofreu danos morais. Pleiteia os títulos discriminados na exordial e o benefício da justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00. Juntou documentos. 



    (...)



    Conforme julgamento dos Recursos Especiais nº. 586453 e 583050, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, a competência para apreciar e julgar controvérsias atinentes à complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada é da Justiça Comum. 



    Ocorre que, no caso vertente discute-se a complementação de aposentadoria quitada diretamente pelo ex-empregador, sem qualquer intervenção de entidade privada. Logo, esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar feito, nos termos do art. 114 da CF/88. 



    (…)



    Desta forma, em consonância aos termos do art. 114 da CF/88, rejeito a preliminar e reconheço a competência desta Justiça Especializada para a apreciação e julgamento da presente ação. 



    (...)



    COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA



    Aduz o autor que, em agosto de 1967, as reclamadas instituíram o benefício da complementação de aposentadoria para todos os seus empregados, consistente no pagamento do valor da diferença entre o salário recebido na empresa e aquele pago pelo INSS, sendo os reajustes sempre atualizados de acordo com as Convenções Coletivas da categoria. Ressalta que o regulamento assegurou o recebimento da complementação durante todo o período de vida do empregado aposentado.



    Informa, ainda, que a partir de 16/02/1996, quando de sua aposentadoria, passou a perceber o benefício da complementação até o mês de setembro de 2014, sendo que, a partir do ano de 2008, as reclamadas deixaram de cumprir com as convenções coletivas, não aplicando os reajustes corretos e, em abril de 2012, reduziram de formal unilateral a complementação em 50%, o que não poderia ocorrer de forma prejudicial ao empregado, nos termos do art. 468 da CLT. Invoca o princípio do direito adquirido e da irredutibilidade salarial, garantidos constitucionalmente.



    Pois bem.



    Ante a ausência de contestação das 1ª e 2ª reclamadas, e a defesa genérica das demais demandadas neste particular, resta incontroverso que houve a supressão da complementação de aposentadoria. No mesmo sentido, o documento trazido com a inicial (Id n° f1087d7) comprova a decisão da 1ª reclamada em reduzir de forma unilateral o benefício em 50% a partir de abril de 2012.



    (...)



    Note-se, aqui, que eventuais alterações supervenientes no tocante às normas que estabelecem o benefício da complementação de aposentaria recebida pelo autor desde 1996, por meio do regulamento, só poderiam incidir caso mais benéficas ao reclamante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.



    (...)



    Dessa maneira, a redução e a supressão da complementação de aposentadoria são inválidas no presente caso, por total afronta ao direito adquirido do autor, direito este também devidamente assegurado no item 08 do mesmo regulamento firmado pelas 1ª e 2ª reclamadas.



    Assim sendo, por se tratar de parcela de natureza alimentar, e tendo em vista a responsabilidade solidária reconhecida na presente, determino que as reclamadas efetivem o imediato restabelecimento da complementação de aposentadoria do autor, garantindo o valor correspondente entre o salário efetivamente recebido na data da aposentadoria e o benefício concedido pelo INSS, com os reajustes salariais concedidos à sua categoria na presente, no prazo de 30 dias, independentemente do trânsito em julgado - art. 300 NCPC c/c art. 769 da CLT.



    Deverão, ainda, no mesmo prazo acima, as 3ª, 4ª e 5ª rés incluir em suas folhas de pagamento, de forma a assegurar o pagamento da complementação de aposentadoria ao reclamante, nos termos do art. 533, § 2°, do NCPC, sob pena de multa sob pena de pagamento de uma multa diária no valor de R$ 500,00, a ser revertida em favor do autor, sem limite de incidência. (...).



    Julgo procedente, ainda, o pedido de pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria, em parcelas vencidas e vincendas. 



    No entendimento proclamado nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 586453 e 583050, pelo E. Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, com destaque para a previsão do §2º, do art. 202 da Constituição Federal, que dispõe que as contribuições dos empregados, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes. 



    No caso, entretanto, o reclamante litiga em face da sua ex-empregadora, somente, e não em face da entidade de previdência privada. Nesse passo, inaplicável à hipótese o entendimento exarado no julgamento do referido recurso, por antecipação, como se vê da redação da ementa do RE 586453: 



    (…)



    Repita-se que, no presente caso, o autor discute complementação de aposentadoria instituída, administrada e quitada diretamente pela primeira reclamada, sem nenhuma intervenção de entidade de previdência privada. 



    Nego provimento. 



    Verifica-se, portanto, que, conforme destacado acima, o litígio de origem tem como parte autora trabalhador que pleiteia restabelecimento de complementação de aposentadoria, bem como diferenças devidas, e indenização por dano moral em face de sua ex-empregadora, não havendo falar em entidade de previdência privada em qualquer dos polos da referida demanda. Assim, mostra-se inaplicável, à hipótese, o entendimento exarado no julgamento do Tema 190 da Repercussão Geral (RE 586453, Redator p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), no sentido de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Aliás, no mesmo sentido foi a decisão proferida na Reclamação 49.955, ajuizada por uma das litisconsortes na origem, COMPANHIA LITHOGRAPHICA YPIRANGA. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente